Tribunal: TJDFT
Processo: 0722001-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O art. 1.015 do NCPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas.

Se as provas coligidas aos autos, inclusive a pericial deferida são, por si sós, suficientes à elucidação da demanda submetida à apreciação judicial, correta a decisão que indefere prova inútil.

Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.009, § 2o).

Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do digesto processual, porquanto a matéria encartada nos presentes autos não autoriza a interposição do agravo de instrumento, visto que não se enquadra nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.